Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-10.2024.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005580-10.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMELIA MARIA WENDLING - CNPJ: 41.076.972/0001-47 (RECORRENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR ATRASO NO CARREGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

in
ominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

estadia

em

razão
de
atraso
no
carregamento
e
descarregamento
de carga. A
parte

recorrente

alegou
que
aguardou
45 horas para
carregamento
e 46 horas para
descarregamento
,
períodos

sup
eriores

ao

limite
legal de 5 horas,
pleiteando

indenização
no valor de R$ 10.419,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto

como
"
apelação
"; (
ii
) a
validade
das
provas

digitais
(conve
rsas de WhatsApp,
áudios
) para
comprovar
o tempo de
espera
; e (
iii
) o
direito
à
indenização

por

estadia

pelo

atraso
no
carregamento
e/
ou

descarregamento
da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso
é
tempestivo
, pois
foi

interposto

dentro
do
prazo

consignado

pelo

próprio

sistema
de
processo

eletrônico
,
sendo
a
nomenclatura
"
apelação
"
mera

irregularidade
formal que
não

prejudica

seu

conhecimento
,
em

atenção

ao

princípio
da
instrumentalidade
das
formas
.

4. No
transporte

rodoviário
de cargas, o
transpo
rtador

tem

direito
a que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

às

dependências
do
estabelecimento
,
sendo

devida

indenização

em

caso
de
descumprimento
.

5. A
parte

reclamante

comprovou
que
chegou

ao
local de
carregamento

em
03/10/2024
às
15:10 e
só

conseguiu

carregar

em
05/10/2024
às
12:08,
demonstrando
um
período
de
aproximadamente
45 horas de
espera
,
muito
superior
ao

limite
legal de 5 horas.

6. Para o
descarregamento
,
embora

tenha

havido

atraso
,

não

há

nos
autos
prova
de que a
parte

reclamante

comunicou

previamente

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da carga,
conforme

exige
o art. 11, §1º da Lei 11.442/2007,
requisito

essencial
para o
reconhecimento
do
direito
à
indenização

por

estadia

nesta

hipótese
.

7. A
parte

reclamada
,
como

contratante
do
serviço
de
transporte
, é
responsável

pelo

pagamento
da
indenização
de
estadia

legalmente

prevista
,
conforme
art. 5º-A, § 2º, da Lei
nº
11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
parcialme
nte

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
comunicação

prévia

ao

destinatário

sobre

a

estimativa
de
chegada
da carga,
prevista
no art. 11, §1º da Lei 11.442/2007, é
requisito

essencial
para o
reconhecimento
do
direito
à
indenização

por

estadia
no
descarregamen
to
, mas
não
para o
carregamento
. 2. O
contratante
do
serviço
de
transporte

rodoviário
de cargas é
responsável

pelo

pagamento
da
indenização
de
estadia

legalmente

prevista
,
conforme
art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007."

Dispositivos

relevantes

citados
: L
ei 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, 11, §§ 1º, 5º, 6º, 8º e 9º; Lei 9.099/1995,
arts
. 42 e 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013; TJMT, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005580-10.2024.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
AMELIA MARIA WENDLING

Recorrido
:
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AMELIA MARIA WENDLING

ajuizou

reclamação

em
face de VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
requerida
para
realizar

transporte
de soja de Nova
Mutum
/MT para Alto Araguaia/MT; b)
chegou

ao
local de
carregamento

em
03/10/2024
às
15h10min, mas
só

conseguiu

carregar

em
05/10/2024
às
12h08min; c)
chegou

ao
local de
descarregamento

em
06/10/2024
às
20h29min, mas
só

conseguiu

descarregar

em
08/10/2024
às
18h53min; d) o tempo de
espera
para
carregamento
e
descarregamento

excedeu
o
prazo
legal de 5 horas
.
Requereu
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
estadia
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

não

comprovou

suficientemente
o tempo de
espera
para
carregamento
e
descarregamento
;
b) as conversas de WhatsApp,
áudios
e
vídeos

apresentados

não

são

suficientes
para
comprovar
o
alegado
; c) a
empresa

requerida

apresentou

documentos

válidos

comprovando
o
início
da
viagem
e a
previsão
de
chegada
; d)
não

há

elementos

suficientes
para
conden
ar
a
empresa

requerida

ao

pagamento
do tempo de
espera
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) as
provas

digitais

apresentadas
(conversas via WhatsApp,
áudios
e
vídeos
)
são

válidas
e
suficientes
para
comprovar
o tempo
de
espera
; b) a
requerida

não

impugnou
de forma
fundamentada
a
autenticidade
das
provas

digitais
; c)
os

documentos

juntados

comprovam
o
atraso
tanto no
carregamento

quanto
no
descarregamento
,
sendo
a
requerida
é
responsável

pelo

atraso

como

contratante
do

serviço
,
bem

como

pelo

pagamento
da
indenização

pleiteada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
o
pedido

inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

preliminar
de
intempestividade
do
recurso
e, no
mais
,
co
ntrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
senten
ça
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em
exame
dos autos, nota-se que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
, pois,
conforme
se
verifica

na
aba "
expedientes
" (
Sentença
- 38038562),
foi

consignado
que
o

prazo
para
interposição

findaria

e
m
11/03/2025.

Dessa forma,
considerando
que a
parte

recorrente

procedeu
à
interposição
do
recurso

dentro
do
prazo

consignado

pelo

próprio

sistema
de
processo

eletrônico
, a
peça

recursal

deve
ser
considerada

tempestiva
,
ainda
que
haja

erro
de
cálculo
do
sistema

PJe
.

Sobre

esse

tema
,
já

decidiu
a Corte Especial do
colendo
Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Portanto
, o
acórdão
a quo
deve
ser
reformado
, pois
conforme
a Corte Especial
já

declarou
: "A
divulgação
do
andamento
processual
pelos

Tribunais

por

meio
da internet
passou
a
representar
a principal
fonte
de
informação
dos
advogados

em

relação

aos

trâmites
do
feito
. A
jurisprudência

deve

acompanhar
a
realidade

em
que se
insere
,
sendo

impensável

punir
a
parte
que
confiou

nos
dados
assim

fornecidos

pelo

próprio

Judiciário
" (
REsp
1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013)
.

Essa
decisão

foi

reafirmada
no
julgamento
dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2019/0085169-5 (RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141),
CE - CORTE ESPECIAL, DATA DO JULGAMENTO: 18/11/2020,
DJe
25/11/2020, REVPRO vol. 314, p. 481),
ficando

assentado
que: "
O
equívoco

na

indicação
do
término
do
prazo

recursal

contido
no
sistema

eletrônico

mantido

exclusivamente

pelo
Tribunal
não

pode
ser
impu
tado

ao

recorrente
.
Afinal
, o
procurador
da
parte

diligente

tomará
o
cuidado
de
conferir
o
andamento

procedimental

determinado

pelo

Judiciário
e
irá

cumprir
as
ordens

por

esse

emanadas

nos

termos
do art. 77, IV, do CPC/2015
".

Por
fim
,
quanto
à
nomenclatura

utilizada
("
Apelação
"
ao

invés
de "
Recurso

Inominado
"),
isso

constitui

mera

irregularidade
formal que
em
nada
prejudica
o
conhecimento
do
recurso
,
especialmente

ao

considerar
o
princípio
da
instrumentalidade
das
formas
e da
primazia
do
julgamento
de
mérit
o
.

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
tempestividade
do
recurso

interposto
.

Tempo para carga e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo má
ximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$
1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5º O
prazo

máximo
para carga e
descarga
d
o
Veículo
de Transporte
Rodoviário
de Cargas
será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o qual
será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de Carga - TAC
ou

à ETC
a
importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
o
ito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6ºA importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

(...)

§ 9º O
embarcador
e o
destinatário
da carga
são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminh ão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a ser
aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da carga.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREG
AMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA
DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de cargas,
em

seu
art. 11, § 5º,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
, pois
a

indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-
20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA D
E SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Contudo, conforme o art. 11, caput e §1º, da Lei 11.442/2007, para que o transportador tenha direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatári
o a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca
-se que, o
ônus

probatório

quanto
à
comunicação
de
previsão
de
descarga
é da
parte

reclamante
,
nos

termos
do
artigo
11, §§ 1º
e 2º, da Lei 11.442/2007, visto que
esta

informação
é
imprescindível
para a
preparação
da
logística

necessário
para um
descarregamento

eficiente
e
dentro
do
prazo

permitido

por
lei.

Neste
sentido
:

(...)
Não
tendo o
recorrente

comprovado
que
comunicou
à
recorrida

quanto
à
chegada
da carga,
conforme

determina
o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).(N.U 0007039-70.2018.8.11.
0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/01/2022,
publicado
no DJE 28/01/2022)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
,
a

ausência
de
comprovação
,
pela
transportadora

recorrente
, da
comunicação
à
requerida

quanto
à data
prevista
para a
chegada
da carga
transportada
,
consoante

previsão
do
artigo
11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007,
afasta

a

indenização

pretendida
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U
1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

(...) 3.
Não
tendo o
recorrente

comprovado
que
comunicou

às

recorridas
/
destinatárias

quanto
à
chegada
da
carga,
conforme

determina
o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1000447-79.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/11/2020,
publicado
no DJE 03/11/2020).

Quanto
ao
tempo para o
carregamento
, vale
lembrar
que
o

ônus

probatório

quanto

ao
tempo de
espera

recai

sobre
a
parte

reclamada
,
conforme

estabelece
o
artigo
11, § 9º, da Lei 11.442/2007, pois
esta

deve

informar

ao

transportador
,
em
campo
específico
do
DT-e
, o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

est
abelecimentos
.

Não

sendo

apresentada

esta

prova

nos
autos,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais decide-se
em

desfavor
da
parte

incumbida
do
ônus

probatório
,
presumindo
-se que o tempo de
espera

informado
pela
parte

reclamante

corresponde

a
o
que
efetivamente

ocorreu
.

Ressalte
-se que a
comunicação

prevista

nos
§§ 1º e 2º do
artigo
11 é
aplicável

apenas

aos

casos
de
descarregamento
.

Uma
vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
c
hegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8º do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3. Em
caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve
ser
indenizada

desde
o
horário
de

chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
:
se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5
horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.:
JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
cobrança
de
estadias

decorre
tanto do
atraso
no
carregamento

quanto
no
descarregamento
da carga
transportada
.

Quanto
ao

atraso
no
carregamento
, a
parte

reclamante

comprovou
que
chegou

ao
local
em
03/10/2024,
às
15:10, no
entanto
, o
carregamento

foi

concluído

apenas

em
05/10/2024,
às
12:08,
demonstrando
um
período
de
praticamente
45 horas de
espera
,
muito
superior
ao

limite

legal de 5 horas(ID 299649413/PJe2 e ID 299649416/PJe2).

A
parte

reclamada

não

apresentou

prova

em

sentido

contrário
que
pudesse

afastar
o
direito
da
parte

reclamante
à
indenização

pelo

atraso
no
carregamento
.
Além

disso
, as conversas de WhatsApp
juntadas

aos
autos (ID 299649417/PJe2 e ID 299649418/PJe2),
embora

contestadas
pela
reclamada

quanto
à
identidade
do interlocutor,
corroboram

a

ocorrência
do
atraso
.

Já em relação ao atraso no descarregamento, não há nos
autos

qualquer
prova de que a parte reclama
nte comunicou previamente ao destinatário a estimativa de chegada da carga, conforme exige o art. 11, §1º da Lei 11.442/2007.

As conversas de WhatsApp
apresentadas

mostram

comunicações

durante
o
processo
de
transporte
, mas
não

evidenciam
um
agendamento

pré
vio

específico
para o
descarregamento
,
requisito

essencial
para o
reconhecimento
do
direito
à
indenização

por

estadia
no
descarregamento
.

Assim,
inexistindo

prova
da
comunicação

prévia
,
não

há

direito
à
indenização

decorrente
do
suposto

atraso
no
descarreg
amento
.

Quanto
ao
valor da
estadia
,
nos

casos
de
descumprimento
do
lapso

previsto
no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007,
será

devida

a

importância
de R$ 1,38 (
atualizado

anualmente

pelo
INPC/IBGE)
por

tonelada
/hora
ou

fração
de
atraso
,
conforme

estabele
cido

pelo
§ 6º do
mesmo

dispositivo
.

Conforme
comprovado
pela
parte

autora

em

sua

petição

inicial
(ID 299649403/PJe2; fl. 09),o
referido
valor
atualizado
à
época
dos
fatos
era de
R$ 2,29.
Destaca
-se que a
parte

reclamada

não

impugnou
o
referido

montante
,
razão
pela qual
será

utilizado

como
base para o
cálculo
das
estadias
.

Assim, tendo
como
base: (a) o tempo de
espera

acima
do
limite

tolerado
(45 horas); (b) o peso da carga
transportada
(50
ton
) e o valor de
referência

estabelecido
pela lei,
devidamente

at
ualizado
(R$ 2,29
por

tonelada
/hora),
apura
-se o
montante
de R$ 5.152,50 (
cinco
mil cento e
cinquenta
e
dois
reais e
cinquenta
centavos) a
título
de
indenização
legal para
compensar
o
dano
moral e material
suportado
pela
parte

reclamante
.

Responsabilidad
e

pelo

atraso
do
carregamento
/
descarregamento
de carga.

Nos
termos
do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007,
há

solidariedade
entre o
contratante
e
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas,
bem

ainda entre cossignatário e proprietári o da mercadoria
, para o
pagamento
do
frete
do
transporte

rodoviário
de cargas:

§ 2º O
contratante
e o
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas,
assim

como
o
cossignatário
e o
proprietário
da carga,
são

solidariamente

responsáveis
pela

obrigação

prevista
no caput
deste

artigo
,
resguardado
o
direito
de
regresso

destes
contra
os

primeiros
.

É
pacífico
,
aliás
, o
entendimento
de que
há

solidariedade

em

relação
à
obrigação
de
pagamento
do
frete
da carga,
incluindo
-se
aí

os

valores
de
indeniza
ção

decorrentes
do
atraso

injustificado
para o
descarregamento
da carga
transportada
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO.
Ação
de
cobrança
. Transporte
rodoviário
de cargas.
Prazo

máximo
para carga e
descarga

excedido
.
Direito

ao

recebimento
da
indenização

pe
las
horas
excedentes
,
nos

termos
do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.
Legitimidade

passiva
da
recorrente
.
Responsabilidade

solidária
do
destinatário
da carga.
Sentença
de
procedência

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
Recurso

Desprovido
. (TJSP;
Rec
urso

Inominado

Cível
1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues;
Órgão

Julgador
: 4ª
Turma

Cível
;
Foro
de São José do Rio Preto - Vara do
Juizado
Especial
Cível
; Data do
Julgamento
: 31/03/2022; Data de
Registro
: 31/03/2022)

No
caso
dos
autos,
restou

comprovado
que a
parte

reclamada se trata da contratante do serviço de transporte

prestado
pela
parte

reclamante
,
tal

como
se
afere
do ID 299649413/PJe2 e ID 299649416/PJe2,
razão
pela qual
não

há

como

afastar

sua

responsabilidade

em

relação

ao

pagamento
da
indenização
de
estadia

legalmente

prevista
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conde
nar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 5.152,50 (
cinco
mil, cento e
cinquenta
e
dois
reais e
cinquenta
centavos)
,
referente
à
indenização

por

estadia

pelo

atraso
no
carregamento
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025